Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725599-25.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: I. P. B. REPRESENTANTE LEGAL: M. S. P. B. AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foi concedida tutela recursal para determinar à Geap Autogestão em Saúde que autorize e custeie os tratamentos indicados pelos médicos assistentes, nos termos dos relatórios apresentados, na forma de reembolso integral das despesas pagas pela paciente I. P. B. Na petição Id. 49074104, a Agravante informa que a tutela referida não foi cumprida. A Geap (agravada), na petição Id. 49190748, nega o descumprimento, sob o argumento de os valores cobrados pela Agravante referem-se às despesas geradas antes da decisão que concedeu a tutela recursal. Em contrapartida, a Agravante reitera o descumprimento da liminar e informa que os valores cobrados são aqueles previstos em contrato e indicados nos relatórios médicos, sem limitação temporal, como bem fundamentado na decisão Id. 48453390. Em nova petição (Id. 49298503) a Geap reafirma que reembolsou todas as despesas realizados após a medida cautelar e que as anteriores não foram contempladas pela decisão. Ressalta, também, que caso entenda-se pelo reembolso anterior à medida, as cobranças não podem ser feitas pela via administrativa. Com razão a Agravante. Sucede que a decisão Id. 48453390, que concedeu a tutela recursal, é clara quanto à obrigação de todo o tratamento ser custeado pela operadora do Plano de Saúde (Geap), na forma indicada pelo médico assistente nos relatórios e com o reembolso integral das despesas pagas pela paciente, ou seja, não há limitação temporal. Para que não restem dúvidas, reafirmo que todo o tratamento, desde o início, deve ser custeado pela Agravada, na forma de reembolso integral das despesas, como bem especificado na decisão que concedeu a tutela. Veja-se: “Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para determinar à Agravada que autorize e custeie os tratamentos indicados pelos médicos assistentes, nos termos indicados nos relatórios, na forma de reembolso integral das despesas pagas pela paciente.” Ressalto que não há qualquer empecilho que a cobrança e ressarcimento sejam feitos pela via administrativa, pois são despesas contempladas pelo tratamento indicado e, por consequente, fazem parte da decisão que ora se discute. Em razão do exposto, determino à Geap Autogestão em Saúde que traga aos autos prova de que cumpriu a tutela concedida à Agravante - Id. 48453390, ou cumpra a decisão, em 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Publique-se e intimem-se. Intime-se pessoalmente a agravada Geap Autogestão em Saúde para que tenha ciência e cumpra a presente decisão. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora